Tribunal: TJSP
Processo: 2121156-91.2018.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Denise Andréa Martins Retamero
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos contra decisão que não concedeu efeito suspensivo ao agravo de instrumento.
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – exceção de pré-executividade REJEITADA – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – Composição entre as partes – Sentença de homologação do acordo, com a extinção do processo de origem - Recurso não conhecido, nos termos do art. 932,

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos contra decisão que não concedeu efeito suspensivo ao agravo de instrumento.
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – exceção de pré-executividade REJEITADA – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – Composição entre as partes – Sentença de homologação do acordo, com a extinção do processo de origem - Recurso não conhecido, nos termos do art. 932, incisos I e III do CPC/2015.
Recursos prejudicados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000154365
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2121156-
91.2018.8.26.0000, da Comarca de Barueri, em que é agravante ALAIN PIERRE SIMON
VERMOT, é agravado BANCO BRADESCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 24a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram prejudicados
os recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SALLES VIEIRA
(Presidente) e PLINIO NOVAES DE ANDRADE JÚNIOR.
São Paulo, 4 de março de 2020.
DENISE ANDRÉA MARTINS RETAMERO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2121156-91.2018.8.26.0000 -Voto no 11164
2
24a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
VOTO No 11164
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
No
2121156-
91.2018.8.26.0000 E EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
No 2121156-91.2018.8.26.0000/50000
COMARCA: BARUERI
AGRAVANTE: ALAIN PIERRE SIMON VERMOT
APELADA: BANCO BRADESCO S/A
JUÍZ
PROLATORA:
MARIA
ELIZABETH DE OLIVEIRA BORTOLOTO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos contra decisão que
não concedeu efeito suspensivo ao agravo de instrumento.
AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO DE EXECUÇÃO DE
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL

EXCEÇÃO
DE
PRÉ-
EXECUTIVIDADE REJEITADA RECUPERAÇÃO JUDICIAL
Composição entre as partes Sentença de homologação do
acordo, com a extinção do processo de origem - Recurso não
conhecido, nos termos do art. 932, incisos I e III do CPC/2015.
Recursos prejudicados.
VISTOS.
Trata-se de Agravo de Instrumento, com
pedido de efeito suspensivo/ativo, contra a r. decisão que, em Ação
de Execução de Título Extrajudicial, rejeitou exceção de pré-
executividade oposta.
Alega o Agravante que em nenhum dos
documentos juntados pelo banco agravado consta a outorga uxória
de sua cônjuge, implicando na ineficácia total da garantia e que o
crédito cuja execução se pretende fora devidamente arrolado na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2121156-91.2018.8.26.0000 -Voto no 11164
3
relação de credores junto à recuperação judicial do grupo
ADELCO, que teve seu plano de recuperação judicial aprovado e
homologado, operando-se a novação da dívida.
Aduz ser evidente que o crédito aqui
tratado sujeita-se à Recuperação Judicial, o qual deverá ser pago na
forma e nos termos deliberados no plano de recuperação
homologado e que o próprio agravado habilitou-se naqueles autos,
devendo ser extinta a execução em relação aos demais executados.
Recurso regularmente processado sem a
concessão do efeito suspensivo.
Contraminuta às fls. 492/493.
Embargos de declaração opostos contra
despacho desta Relatoria que negou a concessão de efeito
suspensivo ao recurso às fls. 502/511.
É o relatório.
O recurso não comporta conhecimento.
Em consulta ao sítio deste Tribunal,
constata-se que a Ação de Execução na qual foi proferida a decisão
que rejeitou a exceção de pré-executividade, objeto do presente
recurso, foi julgada extinta em razão de acordo celebrado entre as
partes.
Confira-se:
“ Vistos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2121156-91.2018.8.26.0000 -Voto no 11164
4
Homologo o acordo a que chegaram as partes e
julgo extinta a execução, com fundamento no inciso II do artigo 924 do Código
de Processo Civil.
Tendo em vista que a celebração de acordo pelas
partes é incompatível como interesse recursal, certifique-se o trânsito em
julgado imediatamente e arquivem-se os autos.
Publique-se. Intimem-se.” (fls. 419)
Em sendo assim, os presentes recursos
restam prejudicados, na medida em que houve superveniência de
sentença de extinção no feito principal (art. 932, inciso III, do
Código de Processo Civil).
Posto isto, pelo meu voto, julgo
prejudicados o agravo de instrumento e os embargos de
declaração.
DENISE ANDRÉA MARTINS RETAMERO
Relatora